Tribunal: TJMT
Processo: 1017678-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017678-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos, Fiscalização]
Relator:
DR.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), FLAVIO MENDES BENINCASA - CPF: 256.218.718-04 (ADVOGADO), M B DA SILVA PAROLIN EIRELI - ME - CNPJ: 36.882.405/0001-48 (AGRAVANTE), COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – RESOLUÇÃO (RE) N. 791/2021 DA ANVISA - ABSTENÇÃO DE SANÇÃO –PROTEÇÃO À SAÚDE PÚBLICA – PODER REGULAMENTAR –
REQUISITOS DO ART. 7o, INCISO III, DA LEI No 12.016/2009 – NÃO PREENCHIDOS
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
A liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7o, III, Lei 12.016/2009, se estiverem presentes ambos os requisitos:

fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final; elementos ausentes no caso em apreço.

2. Hipótese dos autos em que a parte agravante pretende impor obrigação negativa a fim de que a autoridade se abstenha de aplicar sanções decorrentes da
Resolução RE no 791/2021 da ANVISA.

3. A normativa está pautada, essencialmente, nas Leis n. 5.991/73 e 6.360/76, bem como no artigo 5o da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) n. 204 de 2006, que vedam a importação e comercialização de insumos farmacêuticos destinados à fabricação de medicamentos que ainda não tiverem a sua eficácia terapêutica avaliada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, razão por que dentro do poder regulamentar.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto por
M B DA SILVA PAROLIN EIRELI – ME
, em face de decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança no 1033342-44.2021.811.0041, impetrado contra ato do Coordenador de Vigilância Sanitária do Município de Cuiabá, indeferiu o pedido liminar consubstanciado na determinação para que a autoridade coatora se abstenha de efetuar qualquer tipo de sanção decorrente da comercialização e manipulação das substâncias
Femmatropin, GW501516, Cardarine, LGD-4033, Ligandrol, MK-2866, Ostarine, SARM (Selective Androgen Receptor Modulator), Ibutamoren, MK-677, Laxosterone, Fematrope, 5-Alfa-Hidroxi-Laxogenina, Enobosarm, Testolone
e
RAD-140
.

Em suas razões, alega que “
o risco ao resultado útil do processo, como exposto anteriormente, se caracteriza pelo fato de que a Agravante corre o risco de ver o seu estabelecimento interditado e cassada as suas autorizações de funcionamento, assim como vencido o prazo de validade de seus produtos
”.

Argumenta que “
a medida liminar, sustando, provisoriamente, os efeitos do ato impugnado, ou barrando qualquer ato ilegal ou ilegítimo, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, profissional ou moral se praticado/mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa; não importa prejulgamento, não afirma direitos nem nega poderes à Administração, mas apenas preserva o impetrante de lesão irreparável
”.

Requer o provimento do recurso para o deferimento da medida, nos termos delineados.

O i. Relator originário, Des. Márcio Vidal, não concedeu a tutela antecipada recursal pleiteada (Id. 104240973).

Contrarrazões ofertadas suscitando a ilegitimidade do agente coator e, no mérito, o desprovimento do recurso (Id. 111385990).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador Paulo Ferreira Rocha, opina pelo não conhecimento da preliminar e, no mérito, o desprovimento do recurso interposto (Id. 111750950).

Em consulta aos autos de origem, a última movimentação foi a juntada de parecer ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por M B Silva Parolin EIRELI – ME, contra ato do Coordenador de Vigilância Sanitária de Cuiabá, caso em que a parte impetrante alega risco de fiscalização e autuação de seus estabelecimentos pela indigitada autoridade coatora em razão da “
Resolução RE 791/2021, determina que as Vigilâncias Sanitárias realizem ações de fiscalização da Vigilância Sanitária apreendam os produtos FEMMATROPIN; GW501516; CARDARINE; LGD-4033; LIGANDROL; MK-2866; OSTARINE; SARM (SELECTIVE ANDROGEN RECEPTOR MODULATOR); IBUTAMOREN; MK-677; LAXOSTERONE; FEMATROPE; 5-ALFA-HIDROXI-LAXOGENINA; ENOBOSARM; TESTOLONE e RAD-140, proibindo a Comercialização, Distribuição, Fabricação, Importação, Manipulação, Propaganda e Uso
”.

No presente recurso
se insurge contra decisão interlocutória
proferida, cujo teor indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de que: a) o Mandado de Segurança funda-se em atos futuros e incertos; b) os atos administrativos revestem-se de presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade, presumindo-se, até que sobrevenha prova robusta em sentido contrário. Eis trechos:

(...)

Sem maiores delongas, tratando-se de mandado de segurança (em tese preventivo), no qual não há fato concreto que indique a iminência da ocorrência de violação de direito líquido e certo, porquanto a pretensão do writ funda-se em atos futuros e incertos, a não concessão liminar é a medida que se impõe. Isso porque, o Poder Judiciário não deve expedir salvo-conduto, com escopo de inibir genericamente a atuação estatal no seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar indevido obstáculo ao desempenho da sua atuação, para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário e a toda população.

Nesse sentido,
mutatis mudantis
:

INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – EMPRESA ENQUADRADA DO PRODEIC – APREENSÃO DE MERCADORIAS – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA – RETENÇÃO DO BEM POR TEMPO QUE EXTRAPOLA O NECESSÁRIO PARA APURAÇÃO DOS FATOS E LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO – ILEGALIDADE – ABSTENÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO – EVENTOS FUTUROS – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Devidamente documentada a apreensão, e elaborados os procedimentos necessários, os motivos que justificam a retenção dos bens já não subsistem, devendo as mercadorias retidas ser liberadas. O Mandado de Segurança não pode ser concedido como verdadeiro salvo conduto e não se admite que prevaleça como regra geral para casos futuros. (N.U 1001450-85.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - TRIBUTÁRIO – ICMS – DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DO MESMO CONTRIBUINTE – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO (ICMS) – SÚMULA 166/STJ – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com finalidade de inibir, genericamente, o Ente Público Fiscalizador do exercício de seu poder dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário estadual. (N.U 1007865-53.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021)

Ainda que assim não o fosse, os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, revestem-se de presunção juris tantum de legalidade, legitimidade e veracidade, presumindo-se, até que sobrevenha prova robusta em sentido contrário, que todo ato administrativo foi praticado de acordo com a lei, as regras morais e a verdade, não podendo se pressupor que a Administração em um futuro incerto irá qualquer ato revestido de ilegalidade.

Ex positis, INDEFIRO a liminar vindicada.

(...)

Da preliminar de ilegitimidade passiva
. Em sede de contrarrazões, o Município de Cuiabá invoca a ilegitimidade passiva sob a tese de que a competência da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) no feito.

Contudo, por ser a via agravo de instrumento e ainda não erigida a matéria ao juízo primevo, é o caso de assegurar o duplo grau de jurisdição. A respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PERDA DE OBJETO AFASTADAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Agravo de Instrumento consiste em recurso secundum eventum litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto, ou desacerto da decisão atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância.

2. Detendo a Requerida contrato administrativo emergencial de exploração do Terminal Rodoviário deve observar não só as cláusulas contratuais, como também a legislação pertinente.

3. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(N.U 1022029-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

Motivo por que
não conheço
desta preliminar.

Mérito
. Como se disse em tópico anterior, é cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, de modo que o mérito da controvérsia cabe ao juízo
a quo
.

A concessão liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7o, III, Lei 12.016/2009, se estiverem presentes ambos os requisitos: fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final:

Art. 7o.

Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

(...)

§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

Cinge-se o mérito recursal, portanto, em analisar a presença dos pressupostos exigidos para o deferimento da tutela antecipada pela impetrante, ora agravante.

Na espécie, ao menos em sede de cognição sumária, tal como restou decidido pelo i. Relator, prolator da decisão interlocutória, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Transcrevo trechos que integro ao mérito:

“Como explicitado na síntese, a Recorrente pretende a concessão do pedido de tutela recursal.

A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal pleiteada, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4
o
.

Da análise dos argumentos esposados no presente Agravo e dos documentos que o acompanham, verifico que,
in casu
, a probabilidade de provimento do Recurso mostra-se duvidosa, pois, a pretensão da Agravante é extremamente genérica, aplicável a casos futuros e incertos.

Desse modo, não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto, com o escopo de inibir, genericamente, a Vigilância Sanitária do Município de Cuiabá do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação.

Frise-se, que, por força da regra do artigo 300, do Código de Processo Civil, cabe à parte autora trazer elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus de que a Recorrente não se desincumbiu, pois não há nenhum indício de que será autuada.

Ademais, diferentemente do sustentado pela Agravante, a sua atividade comercial não estará inviabilizada, porque, certamente, ela não trabalha somente com os insumos proibidos pela Resolução n. 791/2021, da Anvisa.

Nessa quadra, não me convenci, neste momento, da probabilidade de provimento do Recurso, ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito da Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste Agravo pelo Colegiado.

Ante o exposto,
NÃO CONCEDO
o pedido de antecipação da tutela recursal, pleiteada pela empresa M B da Silva Parolin Eireli-ME.

(...)”.

Analisando os argumentos do Agravante, como as questões jurídicas postas em discussão,
prima facie,
não estão evidenciadas a probabilidade do provimento jurisdicional.

As substâncias mencionadas pela agravante, conhecidas como Moduladores Seletivos de Receptores Androgênicos (em inglês:
Selective Androgen Receptor Modulators
- SARM), são categorizados, pela ANVISA, como medicamentos, o que emerge o poder-dever de fiscalização.

Em seu poder regulamentar, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária editou a Resolução RE no 791, de 22 de janeiro de 2021, proibindo a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a manipulação, a propaganda e o uso de produtos que contenham o Modulador Seletivo de Receptores Androgênicos.
In verbis:

“6. Empresa: Desconhecida - CNPJ:

Produto - Apresentação (Lote): FEMMATROPIN (TODOS); GW501516 (TODOS); CARDARINE (TODOS); LGD-4033 (TODOS); LIGANDROL (TODOS); MK-2866 (TODOS); OSTARINE (TODOS); SARM (SELECTIVE ANDROGEN RECEPTOR MODULATOR) (TODOS); IBUTAMOREN (TODOS); MK-677 (TODOS); LAXOSTERONE (TODOS); FEMATROPE (TODOS); 5-ALFA-HIDROXI-LAXOGENINA (TODOS); ENOBOSARM (TODOS); TESTOLONE (TODOS); RAD-140 (TODOS);

Tipo de Produto: Medicamento

Expediente no: 0535862/21-1

Assunto: 70351 - MEDIDA PREVENTIVA- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária

Ações de fiscalização: Apreensão

Inutilização

Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Importação, Manipulação, Propaganda, Uso

Motivação: Identificação no mercado de produtos contendo Modulador Seletivo de Receptores Androgênicos (SARM, Selective Androgen Receptor Modulators, substância tipo esteróide ou andrógeno, ferindo o artigo 5o da RDC 204 de 2006, os artigos 6o e 8o da Lei 5.991 de 1973, os artigos 12, 50 e 59 da Lei 6.360 de 1976 e o artigo 3o da RDC 96 de 2008. Este tipo de insumo farmacêutico ativo não teve sua eficácia e segurança avaliados e aprovados pela Anvisa. Esta resolução se aplica a quaisquer produtos contendo este tipo de substância, mesmo que aqui não listadas, e se aplica a quaisquer meios de comércio, propaganda e anúncio, sejam eles físicos ou remotos.”

A mencionada Resolução fundamenta-se, essencialmente, no artigo 5o da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) n. 204 de 2006, que assim estabelece:

Art. 5o.
Ficam proibidas a importação e comercialização de insumos farmacêuticos destinados à fabricação de medicamentos que ainda não tiverem a sua eficácia terapêutica avaliada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
.

Parágrafo único. Excetuar do disposto no caput deste artigo a utilização com a estrita finalidade de pesquisas e trabalhos médicos e científicos.

A restrição imposta pela Resolução RE no 791/2021 pautou-se, também, no disposto nos artigos 8o da Lei no 5.991/73 e 12 da Lei no 6.360/76, que disciplinam:

Art. 8o -
Apenas poderão ser entregues à dispensação drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos que obedeçam aos padrões de qualidade oficialmente reconhecidos
.

Art. 12 -
Nenhum dos produtos de que trata esta Lei, inclusive os importados, poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de registrado no Ministério da Saúde.

Assim, a questão adentra em ato administrativo que, como bem pontuado pelo magistrado
a quo
, goza de presunção de legitimidade e legalidade, de modo que não há como, nesta fase sumária, tachar como ilegal e
exige um melhor aprofundamento, circunstâncias que fragilizam a probabilidade do direito.

Com esse fundo, a alegação de que a proibição imposta pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária violaria o princípio da legalidade, também não se sustenta, se observado o poder disciplinador e o fato de que tais produtos estão sujeitos à avaliação e aprovação da autarquia.

Aliás, diante da função da ANVISA – com o objetivo de proteger a saúde pública, o dano da concessão da tutela antecipada pode ser superior ao que se busca evitar a ensejar o
periculum in mora
inverso, já que a restrição
veda a comercialização de medicamentos manipulados que contenham substâncias consideradas perigosas à saúde dos consumidores, cujos efeitos são desconhecidos no corpo humano a longo prazo.

Afigura-se, portanto, temerário o afastamento da proibição imposta pela ANVISA, que é o órgão de regulação competente para editar normas de caráter geral e de preponderância técnica.

Com efeito, não deve o Poder Judiciário expedir um salvo-conduto, com o escopo de inibir, genericamente, a Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação.

Na mesma linha já assinalou esta Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA – NÃO CONHECIDAS –SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MÉRITO - PRETENSÃO DE QUE A AUTORIDADE COATORA SE ABSTENHA DE APLICAR SANÇÕES DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS CONHECIDAS COMO MODULADORES SELETIVOS DE RECEPTORES ANDROGÊNICOS – SUBSTÂNCIAS QUE NÃO TIVERAM A SUA EFICÁCIA E SEGURANÇA AVALIADAS PELA ANVISA – RESTRIÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO (RE) N. 791/2021 – PROTEÇÃO À SAÚDE PÚBLICA – LIMITES DO PODER REGULAMENTAR – OBSERVÂNCIA – AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO DA IMPETRANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistindo decisão do Juízo de Primeiro Grau, as teses recursais, ainda que de ordem pública, não devem ser conhecidas por esta egrégia Corte de Justiça, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. A restrição imposta pela Resolução RE no 791/2021 da ANVISA foi fundamentada nas Leis no 5.991/73 e no 6.360/76, bem como no artigo 5o da RDC no 204 de 2006, que vedam a importação e comercialização de insumos farmacêuticos destinados à fabricação de medicamentos que ainda não tiverem a sua eficácia terapêutica avaliada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não exorbitando, portanto, os limites da competência regulamentar.

(N.U 1020365-46.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 05/07/2022)

Estas são as razões pelas quais, na espécie, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não mostram elementos que justifiquem a reforma da decisão prolatada.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,

não conheço
da preliminar arguida pelo ente municipal (i) e
conheço,
mas
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento para manter incólume a decisão agravada (ii).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022